Tribunal: TJMT
Processo: 1025070-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025070-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO CASAGRANDE - CPF: 039.356.008-28 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – NULIDADE CONFIGURADA –
ERROR IN PROCEDENDO
– ART. 477, §§ 1o E 2o, DO CPC – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

1.

A homologação de laudo pericial sem prévia intimação da parte interessada para impugná-lo configura nulidade processual por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

2.

O artigo 477, §1o, do Código de Processo Civil determina que as partes devem ser intimadas para se manifestar sobre o laudo pericial no prazo de 15 (quinze) dias, podendo seus assistentes técnicos apresentar pareceres.

3.

O §2o do mesmo dispositivo legal prevê que, em caso de divergência sobre o laudo, o perito judicial deve ser intimado para prestar esclarecimentos antes da homologação da perícia, sob pena de nulidade.

4.

A ausência de intimação do ente público para manifestação acerca do laudo pericial compromete a higidez do processo, configurando
error in

procedendo
e ensejando a anulação da decisão homologatória.

5.

Precedentes deste Tribunal reconhecem a nulidade da homologação de cálculos quando não observada a possibilidade de manifestação da parte contrária, especialmente em demandas que envolvem apuração de defasagem salarial e conversão de Cruzeiro Real para URV, conforme a Lei no 8.880/1994.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Ordinária n.o 1000567-49.2016.811.0041, em fase de liquidação de sentença, que homologou o laudo pericial sem que fosse dada ao agravante a oportunidade de impugná-lo.

O agravante alega que não foi devidamente intimado para se manifestar sobre o laudo pericial, o que configura nulidade processual, violação ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 477, § 2o, do Código de Processo Civil.

Afirma que a decisão homologatória do laudo ocorreu sem observância do devido processo legal, o que acarreta risco de prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito do agravado.

Requer a concessão de efeito suspensivo, com o objetivo de sustar os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento final do recurso, e, ao final, que seja declarada nula a decisão homologatória, determinando-se a reabertura da instrução processual.

O efeito suspensivo foi deferido. (id.238971670)

Em contrarrazões, o agravado sustenta que a intimação foi regularmente realizada no sistema processual, tendo o agravante permanecido inerte dentro do prazo para manifestação, inexistindo, assim, nulidade.(id.240949682)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público direto que justificasse sua atuação nos autos. (id.243041168)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da “
Ação Ordinária n.o 1000567-49.2016.811.0041”
, em fase de liquidação de sentença, que homologou o laudo pericial sem que fosse dada ao agravante a oportunidade de impugná-lo.

Analisando a questão, trazida á baile, verifico que é incontroverso quanto à necessidade de liquidação de sentença.

In casu,
trata-se de cumprimento de sentença instaurado em sede de ação em desfavor do agravante, que determinou a implementação do percentual se devido, a título de conversão do cruzeiro real para URV.

O ponto central da controvérsia reside na homologação do laudo pericial sem que o agravante tenha tido a oportunidade de impugnar ao laudo conforme disposição do art. 477, §1o e §2o do CPC.

Com razão o agravante.

Com razão o agravante.

Sobre a matéria, é sabido que eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento.

Daí decorrente, a designação de perícia para apuração de eventual defasagem na remuneração da agravada por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

A jurisprudência deste Tribunal é unanime que “e
ventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento”.
(TJ-MT - APL: 00019654120158110087317532017 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/02/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/03/2019).

Outrossim, o artigo 477, § 1o

prevê que “
As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.”

Em seguida, o §2o do mesmo artigo prevê expressamente que, em caso de divergências sobre o laudo pericial, o perito deve ser intimado para prestar os esclarecimentos necessários, sob pena de nulidade.

No caso em tela, o agravante assevera que sequer foi intimado do laudo, o que de fato ocorreu conforme se verifica no print dos expediente de intimações dos autos de origem:

A intimação realizada antes da homologação dos cálculos, qual seja, a do dia 03/06/2022, não foi para impugnação do laudo, pois estava vinculada à decisão proferida em 24/05/2022 de id. 85471262, como se verifica abaixo:

Logo,
a
ausência de intimação do agravante para se manifestar sobre o laudo pericial configura vício processual que compromete a validade da decisão homologatória uma vez

que configura violação ao

princípio do contraditório e da ampla defesa

que é um dos pilares do devido processo legal, conforme estipulado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Nesse caso, a inobservância

do contraditório e da ampla defesa configura
error in procedendo
, como já pacificado na jurisprudência deste Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PERITO QUANTO AOS PONTOS DIVERGENTES – ART. 477, § 2o DO CPC – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “A homologação dos cálculos, sem a prévia intimação do perito judicial para esclarecimento dos pontos suscitados na impugnação aos cálculos, configura error in procedendo, em consonância com o disposto no artigo 477, § 2o, do NCPC”. (N.U 1017060-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022) 2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - AI: 10099012620228110000, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 25/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – URV – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO – INEXISTÊNCIA DA RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO FORMULADOS NA IMPUGNAÇÃO – DIVERGÊNCIA COM O LAUDO DO ASSISTENTE TÉCNICO – ERROR IN PROCEDENDO – ART. 477, § 2o, DO NCPC – CÁLCULO EM DESCONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DA LEI 8.880/94 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A homologação dos cálculos, sem prévia intimação do perito judicial para esclarecimento dos pontos suscitados na impugnação aos cálculos configura error in procedendo, em consonância com o disposto no artigo 477, § 2o, do NCPC, máxime se considerada a divergência de valores apontada entre o perito e o assistente técnico.

(TJ-MT - AI: 10191267020228110000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/04/2023)

Feitas essas considerações, impõe-se a nulidade da decisão agravada, com o retorno dos autos à origem, para que seja oportunizado ao agravante

manifestar sobre o laudo, e se necessário, posteriormente, a intimação do perito para prestar os esclarecimentos necessários, abordando as questões indicadas pelo agravante.

Isto porque, caso persistam dúvidas quanto à metodologia adotada, será necessária a realização de nova perícia, observando-se as disposições da Lei n.o 8.880/1994.

Ante o exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento
para declarar a nulidade da decisão agravada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, com a intimação do agravante

para manifestar sobre o laudo, nos termos do artigo 477, §1o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025